Tribunal: TJDFT
Processo: 0704610-28.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE. ERRO ODONTOLÓGICO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO.
1. A responsabilidade da instituição de saúde é de natureza objetiva em relação aos serviços distintos da conduta do profissional de saúde em si. 1.1. Eventual responsabilização da clínica odontológica por imperícia, negligência ou imprudência atribuída à conduta do profissional só pode ser discutida se o dentista pertencer ao grupo de profissionais contratados, pois, neste caso, apesar de a responsabilidade da pessoa jurídica ser, em regra, objetiva, esta responde solidariamente com o profissional que faz parte de seu corpo clínico (REsp 1642999/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018).
2. A não comprovação de nexo causal entre a conduta da clínica odontológica e o estado de saúde da autora, conforme expresso em perícia, impede a caracterização da responsabilidade e, por conseguinte, a condenação da ré ao dever de indenizar.
3. Apelo conhecido e desprovido. Honorários advocatícios recursais majorados.